Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-45.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
SINE DIE
DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como o feito executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na reguralização da representação processual – tendo sido necessário, inclusive, que o credor promovesse a abertura do inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso
sine die
consoante determinado na decisão recorrida.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e compromissado o inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente. Precedentes do STJ e desta Corte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014763-45.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial n.º 1007-84.1997.811.0055 (código 450), determinou a suspensão do feito até a regularização processual do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
, por meio do termo de compromisso de inventariante nos autos do Inventário que tramita na Comarca de Campo Grande/MS.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que inobstante a demanda executiva tenha sido ajuizada nos idos de 1997, em desfavor de Antônio Brunetta e sua esposa Aparecida Perri Brunetta, até o momento a não obteve a satisfação do crédito.

Assevera que, em 25/10/2018, o devedor Antônio Brunetta faleceu e, ante a inércia dos herdeiros e da viúva, o Banco Agravante requereu a abertura do Inventário.

Afirma que inobstante a Executada/viúva, ora Agravada, Aparecida Perri Brunetta, tenha sido nomeada como inventariante naquele feito, esta recusou o
munus
e indicou o filho Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta.

Aduz que a falta de pronunciamento judicial acerca do novo inventariante não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação executiva.

Assevera que a recalcitrância dos herdeiros enseja a administração provisória dos bens do espólio pela cônjuge supérstite, que deve responder ativa e passivamente pelo espólio Agravado, nos termos do disposto no art. 1.797 do Código Civil e arts. 613 e 614 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinado o imediato prosseguimento da eExecução na origem,
“não sendo necessário aguardar-se a assinatura do termo de inventariança para que a representação do espólio de Antônio Brunetta seja regularizada”.

No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 18749475).

Contrarrazões sob o ID 22666978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 10.07.1996, o Banco agravante tornou-se credor dos Agravados da importância de R$ 764.395,43 (setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), oriundos de Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida por Antônio Brunetta, com concordância de sua esposa Aparecida Perri Brunetta.

Com base no inadimplemento do título, o Agravante ajuizou Ação de Execução em face dos Agravados.

Após anos de tramitação, em 09/07/2019, o Banco se manifestou nos autos para informar o falecimento do requerido Antônio Brunetta e, também, que havia tomado a iniciativa de promover a abertura do inventário do
de cujus
, conforme se vê no ID 17766954.

Na mesma petição, a instituição financeira requereu o prosseguimento da Execução, sob o argumento de que “
até que o novo inventariante seja formalmente constituído, a administração dos bens do espólio permanece com a Sra. Aparecida Brunetta, que por ele responde ativa e passivamente
”.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de prosseguimento da Execução e determinou a suspensão do feito até a assinatura do termo de compromisso do inventariante, eis que não é possível presumir que o cônjuge supérstite seja responsável pela administração provisória dos bens do espólio.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo Banco Exequente, no qual sustenta que a falta de formalização do encargo do inventariante não tem o condão de obstar o prosseguimento da Ação Executiva.

Assevera que a recalcitrância dos herdeiros enseja a administração provisória dos bens do espólio pela viúva, que responde ativa e passivamente pelo espólio, nos termos do disposto no art. 1.797 do Código Civil e arts. 613 e 614 do CPC.

Em que pese o costumeiro acerto do juiz
a quo
, tenho que a decisão merece reforma, pois está muito claro nos autos que os herdeiros do
de cujus,
assim como a

viúva estão se furtando de regularizar a representação processual e retardando o andamento do inventário. O executado Antônio Brunetta faleceu em 25/10/2018 e até a interposição deste recurso não havia inventariante compromissado devido à recusa do cônjuge sobrevivente e dificuldade de intimação do herdeiro indicado para assumir o encargo.

Assim, deve incidir a regra do
caput
e inciso I, do art. 1797 do Código Civil, “
até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão
”.

No mesmo sentido, se alinham os artigos 613 e 614, ambos do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório, representando-o ativa e passivamente.

Portanto, não há qualquer vedação legal para que, enquanto não se ultime a nomeação e compromisso do inventariante, o cônjuge supérstite represente o espólio em juízo.

Ademais, ao analisar o REsp n.º 1873085/MT, o Min. Antônio Carlos Ferreira manteve a decisão proferida no RAI 1014766-97.2019.8.11.0000, de relatoria da Des.ª Marilsen Andrade Addario, que autorizou o prosseguimento da Ação Executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado, seguirá sendo representado em juízo pela viúva, na condição de administradora provisória dos bens.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
mencionado:

[...] Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 1.021/1.022): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISOI E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-

As razões do especial apontam violação dos arts. 1.797, I, do CC/2002, 613 e 614 do CPC/2015. Aduz o recorrente que a administração provisória do espólio somente se dá enquanto não ajuizado o inventário, a partir de quando se faz mister a nomeação do inventariante, que o representará em juízo e fora dele. Pondera que o credor-recorrido poderia ter pleiteado a designação de inventariante dativo para suprir a ausência do representante legal (e-STJ, fls. 1.119/1.133).

Contrarrazões do recorrido às fls. 1.384/1.408 (e-STJ).

Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 1.470/1.473).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não comporta acolhida.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "[n]a ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).

Ainda no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/80, "a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio". "O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário" (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, "até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório", de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4º, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008)

Na ação possessória intentada contra o espólio, na pessoa da viúva-meeira, o fato de não ter sido instaurado o inventário não é motivo para extinguir o processo por ilegitimidade passiva, uma vez que a viúva exerce a função de administradora provisória, e mesmo porque depois, no transcurso do feito, foi efetivada a citação dos herdeiros, que contestaram a ação. Recurso conhecido e provido. (REsp 474.982/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 234)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADOR PROVISORIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPOLIO. CITAÇÃO. O CONJUGE SUPERSTITE DE CASAMENTO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NÃO E NECESSARIAMENTE O ADMINISTRADOR PROVISORIO DA HERANÇA, SALVO SE, DE FATO, ESTIVER NA POSSE DA MASSA HEREDITARIA, HIPOTESE EM QUE REPRESENTARA O ESPOLIO, ATIVA E PASSIVAMENTE, ATE O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. OCORRENDO O FALECIMENTO DAQUELE QUE SERIA PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CASO NÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAS DE ESPERA, PELO PRAZO LEGAL, DAS PROVIDENCIAS DO AUTOR RELATIVAS A CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ESPOLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 4.386/MA, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/1990, DJ 29/10/1990, p. 12146)

Portanto, não é pelo fato de que o inventário fora ajuizado que o administrador provisório perde a representação do acervo hereditário, o que ocorre somente após a efetiva nomeação do inventariante e a assinatura do respectivo compromisso.

Isso ponderado, força concluir que o conhecimento do recurso depara-se com o óbice da Súmula n. 83/STJ.

Consigne-se que o acórdão recorrido invocou o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 5º) como motivo adicional para atribuir à viuva meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante (e-STJ, fl. 1.026), fundamento inatacado nas razões do especial, do que resulta a incidência do obstáculo erigido pela nota n. 283 da Súmula de Jurisprudência do STF.

Registre-se que o recurso não suscita violação do referido dispositivo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

REVOGO o efeito suspensivo concedido por meio da decisão de fls. 1.272/1.277 (e-STJ), ratificado pela decisão de fls. 1.470/1.473 (e-STJ).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

Dessa forma, enquanto nenhum herdeiro assumir o compromisso de inventariante, deve ocorrer o prosseguimento da Ação Executiva manejada em desfavor do espólio executado, o qual deverá ser representado ativa e passivamente pela administradora provisória, no caso, a Sr. Aparecida Perri Brunetta.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e determino o prosseguimento da Ação de Execução e, até a nomeação e compromisso de inventariante, o espólio será representado em juízo pela meeira, na condição de administradora provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020